Tribunal: TJDFT
Processo: 0734572-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO MORAL E MATERIAL. CESSÃO DE DIREITOS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTEAMENTO IRREGULAR. SEM ESCRITURAÇÃO DEFINITIVA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA RÉ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES ADIMPLIDOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO DEVIDOS. MULTA MORATÓRIA. 10% DO VALOR DO CONTRATO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESTITUIÇÃO. INCABÍVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE.
1. Em alusão aos princípios basilares da relação contratual - princípio da obrigatoriedade – as partes estão constritas aos termos da avença, devendo cumprir as obrigações assumidas.
2. Se a ré recebeu os valores descritos nos autos e se furtou à sua obrigação contratual após a quitação das parcelas, faz a autora jus à devolução das quantias pagas, sob pena de ficar evidenciada a má-fé e o enriquecimento indevido da requerida-apelada.
3. Não logrou êxito a autora em comprovar os danos materiais, e estes não podem ser presumidos. Incabível, portanto, a compensação pelo alegado prejuízo.
4. Incabível também a condenação ao pagamento de multa moratória quando esta não for pactuada entre as partes, devendo o prejuízo sofrido nesta seara ser compensado por indenização por perdas e danos devidamente comprovados.
5. Não se admite o ressarcimento de honorários contratuais pagos pela parte aos seus patronos, máxime por ser vedado que se imponha à parte sucumbente os consectários de relação negocial da qual não participou.
6. O aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual, por si só, não tem o condão de provocar ofensa aos atributos da personalidade e dar ensejo à reparação moral.
7. A sucumbência recíproca dá ensejo à distribuição das custas processuais e dos honorários de advogado.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.